Tribunal: TJES
Processo: 5000888-42.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000888-42.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO COSTA BARCELLOS e outros (2)
RECORRIDO: CENTRO EDUCACIONAL VEM SER LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
55000888-42.2021.8.08.0035

RECORRENTE
S
:
COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E SISTEMAS DE ENSINO S.A
e RICARDO COSTA BARCELLOS

RECORRI
DO
S
:

RICARDO COSTA BARCELLOS
e
COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E SISTEMAS DE ENSINO S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A SRA. JUÍZA DE DIREITO
INÊS VELLO CORRÊA

V O T O

Trata
m
-se de recurso
s
inominado
s
interposto
s

por ambas as partes
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito,
condenando a requeri
d
a ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
.

Nos termos do recurso interposto
pela recorrente/requerida
, a sentença merece ser reformada, ao
sustentar ausência de ato ilícito a ser imputado pela
recorrente
,
já que
t
eria estornado valor em tempo razoável quando em posse dos dados do requerente.

Nos termos do recurso interposto pelo recorrente/requerente, a sentença merece ser reformada, alegando que o valor indenizatório fixado seria ínfimo para reparar o abalo sofrido, no que postula pela sua majoração.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recurso interpostos, verifica-se que se encontram tempestivos, cabíveis, o recurso do autor formula pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC pelo requerente.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/requerente RICARDO pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, tampouco impugnação pela parte contrária,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que em
12.12.2020 o requerente teria adquirido com a requerida materiais escolares no valor de R$ 1.440,00 (mil e quatrocentos e quarenta reais), contudo, devido a falta de
quórum
, não teria sido formada
turma
para a filha do requerente estudar, motivo pelo qual entrou em contato com a ré, solicitando o cancelamento da compra e restituição do valor pago, em 15.12.2020.

Ato posterior, a requerida teria respondido, no mesmo dia em que recebeu e-mail do autor, informando-o que o valor seria restituído em 15.01.2021, lhe solicitado dados bancários para realizar a operação, contudo, alegou a requerida que o autor teria lhe enviado dados incompletos (não teria indicado a modalidade de conta que possui), motivo pelo qual o acionou para enviar os dados integralmente, o que o fez em 02.02.2021, com isso, o pagamento pela ré se deu em 25.02.2021,
pelo que postulou indenização por danos morais.

Com efeito
, em que pese o entendimento da r. sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, entende-se por divergir dessa linha de pensamento, isso porque, em análise detida dos autos, verifica-se que o pagamento se deu 23 dias após o autor fornecer seus corretamente, período extremamente razoável
e, ademais, o autor forneceu dados incompletos, na primeira oportunidade,
contribuiu, portanto, para o atraso na restituição dos valores.

Além disso, o pagamento se deu de forma
espontânea
, vez que
s
e deu
anteriormente à citação neste caderno processual, não existindo portanto, decisão judicial que impôs o pagamento, ressaltando-se ainda que
sequer o caso presente versa sobre cobrança
indevida
,
mas de restituição de valores em razão de desistência da contratação pelo consumidor e, ademais, mesmo que se tratasse de cobrança indevida,
conforme preconiza entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
inexiste dano moral presumido decorrente de cobrança indevida,
com registro de que a
requerida se mostrou empenhada em buscar a resolução da lide administrativamente,
pelo que se vota
pela reforma da r. sentença para julgar improcedente
a pretensão do autor
.

P
or esta razão, como fora afastada a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais conforme fundamentação acima exposta,
não há como acolher a pretensão recursal do recorrente/requerente de majoração do quantum fixado,
votando-se pelo improvimento de seu recurso.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos recursos,
NEGA-SE
provimento ao recurso do autor e se
CONFERE PROVIMENTO
ao recurso da requerida, reformada a sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão deduzida em Juízo.

Diante do provimento do recurso da ré, sem condenação em custas e honorários à parte recorrente/requerida.

CONDENA-SE

o recorrente/requerente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
10
% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.